Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717504-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUCHIARI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação provisória de sentença coletiva por arbitramento, indeferiu a impugnação do recorrente ao laudo pericial. A agravante alega que o laudo pericial não observou corretamente os critérios de atualização contidos no acórdão do colendo STJ objeto de liquidação. Assevera que devem ser acrescidos, no momento da correção do valor, os expurgos inflacionários de abril de 1990 (44,80%), maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%). Aduz que o perito judicial aplicou juros de mora a partir da citação da Ação Civil Pública (21/07/1994), quando o correto seria do evento danoso, ocorrido em abril de 1990. Acrescenta que “a aplicação dos expurgos posteriores visa a correção plena dos valores não acresce e nem modifica a r. sentença, mas apenas devolve a real correção monetária a moeda em razão da inflação do período, não significando um ‘plus’ a r. sentença e nem desrespeito a coisa julgada, mas correto obediência ao entendimento majoritário dos nossos Egrégios Tribunais”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera afirmação de que existe receio de dano inevitável ou de difícil reparação. Também não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, porquanto o título judicial objeto de liquidação não contempla os expurgos inflacionários posteriores, dos meses de maio de 1990 (7,87%), julho de 1990 (12,92%) e fevereiro de 1991 (21,87%), não sendo possível em princípio, incluí-los, na conta de liquidação. De igual modo, a fixação dos juros de mora a partir da data de citação no processo de conhecimento parece em consonância com o entendimento consolidado pelo colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.370.899/SP. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal postulada. Comunique-se o ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:42:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator